Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713529-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBERTO COUTINHO JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARA NOBRE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Norberto Coutinho Junior contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, que, nos autos de ação de exigir contas, indeferiu o pedido de parcelamento dos honorários periciais formulado pelo ora agravante, condicionando a realização da perícia ao pagamento imediato e integral da cota-parte, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Dessa forma, considerando o princípio da cooperação entre as partes e a necessidade de dar prosseguimento ao feito de maneira célere e eficaz, não se mostra razoável permitir novo parcelamento, pois o período transcorrido já foi suficiente para que o réu se organizasse financeiramente. Por outro lado, a ausência de pagamento inviabiliza a realização da perícia, obstaculizando o andamento regular do processo (id. 219171606, processo de origem no 0706867-27.2018.8.07.0014). Nas razões recursais, o recorrente alega que o parcelamento dos honorários periciais já havia sido aceito pelo perito, homologado judicialmente e jamais revogado pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal. Afirma que o acórdão anterior não afastou a possibilidade de parcelamento, mas apenas cassou a decisão que suspendia o processo até o pagamento integral do perito, determinando que a parte agravada se manifestasse sobre a proposta apresentada. Argumenta que a decisão ora agravada se mostra equivocada e desproporcional, por desconsiderar o contexto processual anteriormente estabelecido e ignorar o fato de que o agravante não se recusa a pagar, mas apenas solicita forma de pagamento compatível com sua realidade financeira. Assevera que a exigência de pagamento integral imediato, sob pena de preclusão da produção da prova pericial, configura ônus excessivo, violação ao contraditório, à ampla defesa, e ao devido processo legal, pois compromete a produção de prova tida como essencial pelo próprio juízo. Pontua que a homologação anterior do parcelamento não foi revogada, mas condicionada à manifestação da parte adversa, o que não significa a sua extinção. Sustenta, ainda, que a negativa do parcelamento representa indevido cerceamento do direito de defesa, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, assegurando-se a continuidade do processo sem a imposição do pagamento integral imediato dos honorários periciais. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja autorizado o parcelamento dos honorários periciais ou, subsidiariamente, concedido prazo razoável para o pagamento, considerando a condição financeira do agravante e a necessidade de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Preparo recolhido (id. no 70604107). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de parcelamento dos honorários periciais formulado pela parte ré, condicionando a realização da perícia ao depósito integral da cota-parte devida pelo requerido, no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão do direito à produção da prova. O recorrente defende o equívoco da decisão interlocutória, ao argumento de que já teria havido homologação anterior da proposta de parcelamento, aceita pelo perito, e que a cassação da decisão respectiva pelo Tribunal não teria afastado, de forma definitiva, a viabilidade do pagamento fracionado. Conforme as razões recursais, requer-se a concessão de efeito suspensivo, a fim de viabilizar a continuidade da perícia mesmo sem o adimplemento integral da verba respectiva. O pedido liminar, contudo, não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que a produção de prova pericial encontra respaldo no artigo 464 do Código de Processo Civil, que define tal prova como exame, vistoria ou avaliação, além de prever as hipóteses para seu indeferimento ou substituição por prova técnica simplificada. Quanto ao custeio, o artigo 95, caput, do mesmo diploma, estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Adicionalmente, o § 1o do artigo 95 faculta ao juiz determinar que a parte responsável pelo pagamento deposite o valor correspondente em juízo. Por fim, o artigo 6o do CPC consagra o princípio da cooperação processual, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva Na hipótese em análise, é de ressaltar que o parcelamento dos honorários periciais chegou a ser homologado com a anuência do expert, porém tal decisão foi expressamente cassada por acórdão do Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos para que o autor fosse previamente ouvido. Efetivamente, após sua oitiva, o autor manifestou-se de forma contrária ao parcelamento, destacando que o réu teve tempo hábil para reunir os valores necessários, o que afasta o pressuposto de consenso indispensável à ratificação do fracionamento. Somado a isso, cumpre observar, como bem assinalou o Juízo na decisão vergastada, que o agravante já havia sido contemplado com prazo considerável, em razão da suspensão anteriormente deferida, para reunir os recursos necessários ao pagamento integral, circunstância que enfraquece a alegação de urgência ou de surpresa quanto à exigência fixada na decisão ora impugnada. De mais a mais, observa-se que o indeferimento do parcelamento atende ao princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que visa evitar nova suspensão da marcha processual em razão de inadimplemento voluntário e injustificado. A celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional não podem ser comprometidas por inércia processual da parte que, mesmo advertida, permanece sem cumprir seu encargo. Posto isso, a exigência de pagamento integral não se mostra desarrazoada, tampouco desproporcional, revelando-se compatível com os princípios processuais da eficiência, boa-fé e cooperação. A bem da verdade, trata-se de medida legítima que visa resguardar o equilíbrio na condução do processo e impedir que o direito à prova seja manipulado como meio de procrastinação. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator